Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Culpabilidade. Fração de aumento. Privilégio.
1 - Não é hipótese de absolvição se as provas - filmagem do apelante e coautor em ação típica de tráfico, em local indicado como ponto de venda de drogas, apreensão de porção de droga em poder dele e de usuário, além dos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e confissão do coautor – demonstram o tráfico de drogas.
2 – A apreensão de dinheiro e de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para tipificar o crime de tráfico de entorpecentes.
3 – A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, por si, não indica maior reprovabilidade da conduta justifique o exame negativo da culpabilidade.
4 - Embora o réu registre uma condenação definitiva, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - Apelação provida em parte.